Tribunal: TJDFT
Processo: 0731168-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731168-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOEL AMARAL E SILVA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhe-se, novamente, à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES